Tribunal: STF
Processo: Rcl 74984
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Banco Rendimentos S.A. contra acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001913-36.2015.5.02.0058, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC n° 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG. 



    Narra a parte reclamante que, na origem, se trata de reclamação trabalhista em que: 



     • Foi pleiteado o reconhecimento de vínculo empregatício com a Reclamada BSI Tecnologia, alegando que prestou serviços como técnico de TI sob subordinação, pessoalidade e não eventualidade, pleiteando a unicidade contratual entre o contrato PJ (10/09/2007) e o período celetista (08/09/2008); 



    • Condenação conjunta das demais reclamadas, por serem beneficiárias dos serviços prestados, durante os períodos: 



    ' 10/09/2007 a 31/08/2008: trabalhou para a 2ª Reclamada (BANCO SANTANDER). 



    ' 08/2008 a 04/12/2009: trabalhou na 3ª Reclamada (BANCO ITAÚ), sendo que de 08/2008 a 15/01/2009 trabalhou para o "Unibanco", depois para o "Itaú", de 01/2009 a 04/12/2009. 



    ' 07/12/2009 a 03/02/2012: trabalhou para a 4ª Reclamada (BANCO RENDIMENTO). 



    ' 06/02/2012 a 05/12/2013: trabalhou para a 5ª Reclamada (CBRE). ' 28/06/2012 a 23/08/2012: o projeto trabalhado favorecia a 6ª Reclamada (TELEFÔNICA).



     ' 06/12/2013 a 18/04/2014: prestou serviços a 7ª Reclamada (REDECARD). 



    ' 21/04/2014 a 20/10/2014: voltou a trabalhar para a 3ª Reclamada (BANCO ITAÚ). (e-doc n° 1, p. 4)



    Alega que o Juízo de primeiro grau decidiu: 



    • Reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e a BSI Tecnologia, com base nos depoimentos e provas que demonstraram subordinação e habitualidade. 



    [...]



    • Responsabilidade subsidiária das demais reclamadas: As empresas que se beneficiaram diretamente dos serviços foram condenadas subsidiariamente, nos termos da Súmula 331 do TST, considerando a ausência de fiscalização adequada da relação trabalhista. (e-doc n° 1, p. 5-6)



    Além disso, afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região decidiu: 



    • Manter o reconhecimento do vínculo empregatício com a BSI Tecnologia 



    • Responsabilidade subsidiária: Confirmada para as demais reclamadas, considerando que se beneficiaram dos serviços prestados e não comprovaram a fiscalização efetiva das obrigações trabalhistas da contratada. 



    • Reforma da sentença: o recurso do Reclamante, ora Reclamado Constitucional, foi provido para acrescer à condenação o pagamento de horas extras e reflexos no 13º salário, férias+1/3, FGTS+40% e aviso prévio. (e-doc n° 1, p. 7)



    Informa, ainda, que se encontra pendente de apreciação recursos de revista apresentados pelas empresas reclamadas. Sustenta que o ato judicial impugnado contraria o que decidido no 



     “Tema de Repercussão Geral n. 725, além da ADPF n. 324 e ADC nº 48, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes suscitadas, mesmo diante da presença de contrato de prestação de serviços entre o Reclamado e a empresa contratante (Banco BSI), e automaticamente o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ora Reclamante Constitucional”. (e-doc n° 1, p. 1)



    Acrescenta, ainda, que



    “No presente caso, o beneficiário era prestador de serviços da empresa BSI, e após alguns meses foi contratado, passando a ser funcionário efetivamente. 



    No período anterior, o beneficiário prestava serviços à BSI, de forma terceirizada à esta Reclamante (Banco Rendimento), tendo em vista o contrato havido entre esta Reclamante e a BS”. (e-doc n° 1, p. 7)



    Aduz que



   “o E. Tribunal entendeu pela impossibilidade de contratação de mão de obra autônoma, anulando o contrato anteriormente firmado, para reconhecer vínculo. Como consequência disso, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária desta Reclamante, lhe trazendo inúmeros prejuízos”. (e-doc n° 1, p. 9)



    Argumenta que



    “não há como deixar de trazer à baila o ‘princípio da boa-fé objetiva’ e a própria ‘autonomia da vontade’, já que o Reclamado FIRMOU CONTRATO APENAS COM A PRIMEIRA RECLAMADA, E NÃO COM ESTA”. (e-doc n° 1, p. 10)



    Requer que a presente reclamação seja julgada procedente com cassação da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem a fim de



    “liberar a empresa Reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista com reconhecimento de vínculo entre o Reclamado e a BSI (período de 06/10/2010 a 20/10/2014 reconhecido por acórdão) e, consequentemente, a responsabilidade desta Reclamante referente ao período de 07/12/2009 a 03/02/2012, ou, ainda, sucessivamente, seja direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Tribunal a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito. (e-doc n° 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    In casu, o TRT 2, em sede de recurso ordinário, fundamentou a decisão na revelia da primeira reclamada, bem como no conjunto fático-probatório dos autos, concluindo pela existência de confissão de veracidade relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo, conforme se depreende de trecho da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: 



    O juízo de primeiro grau decretou a revelia e confissão da 1ª reclamada, objeto de irresignação da 2ª e 6ª reclamadas, sob alegação de que a confissão não poderia ter sido decretada ante a existência de litisconsortes. Pedem a consideração das razões de todas as reclamadas, bem como dos documentos juntados com as contestações.



    Sem razão.



    A 1ª reclamada foi revel e confessa quanto à matéria de fato atinente ao contrato com o reclamante, no qual atuou como empregadora direta.



    O fato de haver litisconsortes efetivamente obriga à apreciação de suas razões, mas não elide automaticamente a confissão da 1ª reclamada. De qualquer forma, nesta revisão será levado em conta todo o conjunto probatório.



    Mantenho. (e-doc 55, p. 5).



    Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigmas. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Confira-se a propósito, o seguinte julgado:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, na linha dos precedentes desta Suprema Corte, a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Assim, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente